Tribunal: TJPA
Processo: 0801939-26.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801939-26.2023.8.14.0061

APELANTE: VALERIA PENEDO DANTAS

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801939-26.2023.8.14.0061
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ – PA
RECORRENTE: VALERIA PENEDO DANTAS
RECORRIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de dívida inserida na plataforma Serasa Limpa Nome, mas indeferindo a reparação moral pleiteada. A autora alegou inexistência de relação contratual com a ré e sustentou que a mera inserção de débito, ainda que em ambiente virtual de renegociação, configuraria dano moral presumido.

2 – A controvérsia devolvida à apreciação recursal circunscreve-se às seguintes questões: (i) saber se a disponibilização de informação sobre débito em ambiente restrito e autenticado, como a plataforma Serasa Limpa Nome, equivale à negativação ou à cobrança extrajudicial ilícita, apta a ensejar dano moral; e (ii) saber se a ausência de comprovação de vínculo contratual pela ré acarreta, por si, o dever de indenizar por dano moral.

3 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a inserção de dados em plataforma de renegociação de dívidas, sem repercussão pública e sem negativação formal, não caracteriza ato ilícito nem enseja abalo à personalidade do consumidor (REsp 2.082.766; AgInt no AREsp 2.475.479/SP).

4 – Ainda que reconhecida a prescrição da dívida, a simples veiculação de informação em ambiente virtual restrito, sem coação ou exposição vexatória, não afronta os direitos da personalidade do consumidor. A caracterização do dano moral exige demonstração concreta do prejuízo, o que não se evidenciou nos autos.

5 – O ônus da prova quanto à existência de dano moral decorrente da conduta imputada à ré competia à parte autora, que não logrou demonstrar qualquer consequência efetiva em sua esfera pessoal ou patrimonial.

6 – Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito, mas afastou o dano moral, merece integral manutenção, diante da inexistência de ato ilícito e de abalo demonstrado

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801939-26.2023.8.14.0061
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ – PA
RECORRENTE: VALERIA PENEDO DANTAS
RECORRIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VALERIA PENEDO DANTAS em face da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, com pedido declaratório cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, visando à declaração de inexistência de dívida e à compensação por danos morais decorrentes de cobrança indevida via plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Na origem, a autora alegou nunca ter contratado serviços da empresa ré, sendo surpreendida com a inclusão de débito no valor de R$ 76,42 em seu nome, visualizado na plataforma de negociação de dívidas do Serasa. Afirmou desconhecer a dívida e jamais ter firmado contrato com a ré. Pleiteou, portanto, a declaração de inexistência da dívida, a retirada do registro e indenização por danos morais no valor de R$ 30.076,42.

Citada, a ré apresentou
contestação
(Id 93946157), arguindo preliminares de ausência de documentos essenciais à propositura da ação, inexistência de pretensão resistida, impugnação ao valor da causa e pedido de produção de provas, além de impugnar o pedido de justiça gratuita. No mérito, sustentou a validade da cobrança administrativa via Serasa Limpa Nome, destacando que não houve negativação, tampouco exposição pública do nome da autora, requerendo a improcedência do pedido.

A autora apresentou
impugnação à contestação
, reafirmando a inexistência do vínculo contratual, a prescrição da dívida cobrada e a ilegalidade da cobrança via plataforma com acesso público, argumentando que a ré não produziu qualquer prova válida de contratação, limitando-se a juntar prints unilaterais de sistema. Argumentou também que a manutenção da cobrança em ambiente acessível afeta negativamente o score de crédito e representa violação ao Código de Defesa do Consumidor.

As partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, optando pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos.

Sobreveio a
sentença
(Id 23689836), na qual o juízo a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para declarar inexigível a dívida referida e determinar a retirada de eventual apontamento negativo em nome da autora, reconhecendo que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação. Todavia, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por entender que não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco exposição vexatória da autora, considerando que a plataforma Serasa Limpa Nome é de acesso restrito e não configura violação aos direitos da personalidade.

Inconformada, a autora interpôs
Recurso de Apelação
(Id não identificado, conforme documento "Apelação - VALERIA PENEDO DANTAS x SKY BRASIL SERVICOS LTDA.docx.pdf") argumentando, em síntese, que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento do pedido de indenização. Sustenta que a plataforma “Serasa Limpa Nome” possui caráter público e implica sim em exposição desabonadora, capaz de causar dano moral presumido. Asseverou que não houve comprovação do vínculo contratual e que a cobrança de dívida prescrita agrava o ilícito, reforçando o pedido de reforma da sentença para concessão de indenização por danos morais.

A empresa apelada apresentou suas
contrarrazões ao recurso
(Id 0801939-26.2023.8.14.0061 ctr.pdf), reiterando os argumentos expendidos na contestação, defendendo a regularidade da cobrança e a ausência de negativação. Ressaltou a licitude do uso da plataforma Serasa Limpa Nome, a inexistência de publicidade ofensiva e a ausência de comprovação de danos efetivos à parte autora. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801939-26.2023.8.14.0061
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ – PA
RECORRENTE: VALERIA PENEDO DANTAS
RECORRIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Prescrição e seus Efeitos na Cobrança Extrajudicial

A questão central dos autos demanda análise sobre os limites da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas e a natureza jurídica da plataforma "Serasa Limpa Nome".

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático, firmou entendimento de que "se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023).

Contudo, tal orientação deve ser interpretada sistematicamente com a natureza específica da plataforma em questão.

2.2. Da Natureza Jurídica da Plataforma Serasa Limpa Nome

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor, e não como cadastro negativo.

Faço referência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS
. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em consonância com a orientação desta Corte Superior, entende-se que, "se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

2. No entanto,
prevalece que "a inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor
(REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023),
e não como cadastro negativo
" (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

3. A Corte local, analisando as peculiaridades fáticas do caso, constatou que
não houve a inscrição indevida do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, apenas em uma plataforma destinada à renegociação da dívida, não se evidenciando a ofensa a seus direitos da personalidade,
o que torna inviável o recurso especial no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a ré remova o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

3.
A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor
(REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Esta distinção revela-se fundamental: a plataforma não constitui instrumento de cobrança coativa, mas sim ambiente virtual destinado à facilitação de negociações entre credores e devedores, mediante acesso restrito e autenticação pessoal.

2.3. Da Inexistência de Ato Ilícito e Dano Moral

Para configuração do dever de indenizar, imprescindível a demonstração dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta, dano, nexo causal e culpa (nas modalidades subjetivas) ou risco da atividade (na modalidade objetiva).

No caso em exame, a simples disponibilização de informação em plataforma de acesso restrito, sem negativação efetiva ou exposição pública vexatória, não configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

O Tribunal de Justiça do Pará, em precedente análogo, estabeleceu tese no mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO C/C NULIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL POR MEIO DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DA AUTORA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, não extinguindo o direito do credor de exercer cobrança extrajudicial, desde que sem coação, publicidade indevida ou negativação irregular.

4.
A plataforma Serasa Limpa Nome exige autenticação pessoal do devedor e não torna públicas as informações, tampouco afeta o score de crédito em razão da dívida não negativada.

5. Inexistindo prova de inscrição ativa em cadastros restritivos ou de publicidade ofensiva, não há configuração de ato ilícito ou abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento:

1. “A prescrição da dívida afasta apenas a cobrança judicial, não impedindo a cobrança extrajudicial realizada de forma privada e sem negativação ativa.”

2. “A simples inclusão de débito prescrito em plataforma acessada exclusivamente pelo devedor, sem repercussão pública ou reflexos negativos em seu score, não configura ato ilícito nem enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205 e 206, §5º, I; CPC, art. 6º; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0854279-03.2023.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2025 ).

2.4. Da Ausência de Exposição Vexatória

A jurisprudência tem exigido, para configuração de danos morais decorrentes de apontamentos creditícios, a efetiva exposição pública do nome do devedor ou a negativação irregular.

No presente caso, inexiste prova de que a informação constante na plataforma tenha gerado qualquer forma de constrangimento público ou limitação ao crédito da apelante. A plataforma Serasa Limpa Nome caracteriza-se pelo acesso exclusivo do próprio devedor, mediante autenticação pessoal, não havendo publicidade das informações ali constantes.

2.5. Do Ônus Probatório

Competia à apelante demonstrar a ocorrência de dano efetivo decorrente da disponibilização da informação na referida plataforma. Contudo, limitou-se a alegações genéricas sobre exposição desabonadora, sem comprovar qualquer prejuízo concreto ou situação vexatória.

O dano moral não se presume pela simples existência de informação em plataforma de acesso restrito, sendo indispensável a demonstração de efetivo abalo à honra, reputação ou tranquilidade psíquica do ofendido.

III. CONCLUSÃO

A sentença atacada merece integral confirmação, porquanto corretamente reconheceu a inexistência de ato ilícito na conduta da recorrida.

A disponibilização de informação sobre dívida em plataforma destinada exclusivamente à renegociação, sem caráter público ou negativador, não configura cobrança extrajudicial vedada pelo ordenamento jurídico, tampouco gera direito à reparação por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a plataforma Serasa Limpa Nome constitui ambiente virtual de facilitação de negociações, não se equiparando aos cadastros restritivos de crédito para fins de caracterização de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados..

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2025